Tribunal: TJES
Processo: 0033090-64.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033090-64.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA BERGER AMANCIO PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0033090-64.2019.8.08.0024

ORIGEM:
2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROSANA BERGER AMANCIO PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONFIGURADAS. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NA ADI Nº 5090/DF
.
CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E DA EC Nº 113/2021
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado, bem como pugna pela aplicação da TR como índice de correção monetária. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). De início, em que pese a suspensão decretada em virtude da pendência do julgamento da ADI nº 5090/DF, entendo que não se trata de hipótese de aplicação da tese fixada ao caso concreto. Isso porque a referida ação tem como objeto a rentabilidade do FGTS, enquanto nos presentes autos, discute-se os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF.

(3). Ultrapassada tal questão e adentrando o mérito recursal, a discussão repousa sobre a incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(4). Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado, nota-se que os valores cujo prazo prescricional se iniciou antes de fevereiro/2015 não foram fulminados pela prescrição trintenária, tampouco pela prescrição quinquenal contada a partir da referida data (haja vista a propositura da demanda em 12/11/2019). Por isso, não restam dúvidas de que nenhum dos valores postulados como devidos (referentes aos períodos compreendidos entre
12/11/2001 a 23/12/2005 e 06/02/2007 a 23/12/2014)
foram fulminados pela prescrição, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(5). Quanto aos contratos impugnados, nota-se que a Recorrida foi contratada temporariamente pelo Recorrente pelos períodos de
12/11/2001 a 23/12/2005 e 06/02/2007 a 23/12/2014
, tendo ocorrido renovações e aditamentos nos referidos prazos. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrido procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(6). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de nulidade dos contratos objetos da lide e à condenação do Recorrente ao pagamento de FGTS referente ao período dos contratos impugnados e ora declarados nulos.

(7). Em relação à correção monetária, sabe-se que essa se trata de matéria de ordem pública, de modo que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de qual parte tenha recorrido, sem que ocorra a configuração da
reformatio in pejus
. Assim, reforma-se a sentença nesse tópico. Percebe-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, até porque, em verdade, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário. Por tudo isso, aplica-se
in casu
o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ [
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
].

(8). Assim, devem ser aplicados à atualização da condenação os índices de correção monetária e juros de acordo com o Tema 905 do STJ e com a EC nº 113/2021.

(9).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas

para
reformar
a r. sentença objurgada para
determinar que, em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021. Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Analisei detidamente os autos e a escorreita fundamentação lançada pela nobre Relatora. Acompanho integralmente o voto proferido, por comungar do mesmo entendimento acerca da aplicabilidade do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal às pretensões de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública decorrentes de nulidade de contrato temporário.

Ressalto que o entendimento da Relatora está em perfeita consonância com a jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). A nossa Corte Estadual tem reconhecido reiteradamente a aplicação da regra de transição (modulação de efeitos) da Suprema Corte, afastando a incidência do prazo quinquenal genérico do Decreto nº 20.910/32 para os prazos que já estavam em curso na data do julgamento do precedente vinculante. Sendo assim, a aplicação da prescrição trintenária ao caso concreto é medida de rigor.

Para corroborar e registrar meu posicionamento, cito a ementa de jurisprudência deste Egrégio Tribunal que adoto como razão de decidir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608/STF (ARE 709.212/DF). MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DECRETO Nº 20.910/32 AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos temporários e condenou o ente público ao depósito de FGTS, aplicando a prescrição trintenária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de contratos temporários: se o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, ou o prazo definido pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF), com sua respectiva modulação de efeitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que o prazo prescricional para a cobrança de FGTS é quinquenal. Contudo, modulou os efeitos da decisão para aplicar o que ocorrer primeiro nos casos em curso: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento (13.11.2014). 4.
A tese firmada no Tema 608/STF e sua modulação de efeitos aplicam-se às demandas propostas contra a Fazenda Pública, não se restringindo aos litígios envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, conforme orientação expressa do próprio STF e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Estando a pretensão da autora amparada pela regra de transição estabelecida na modulação de efeitos do Tema 608/STF, mostra-se correta a aplicação do prazo prescricional trintenário, afastando-se a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança de depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de contrato de trabalho, rege-se pelo entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608). 2. Para as ações em que o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do Tema 608/STF (13.11.2014), aplica-se a regra de transição da modulação de efeitos, incidindo o que ocorrer primeiro: o prazo de 30 anos, contado do termo inicial, ou o de 5 anos, a partir da referida decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
(TJES, Apelação Cível nº 0001332-59.2019.8.08.0059, Relator(a):
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/07/2025) (g.n)

E, no tocante ao entendimento da Turma de Uniformização deste Colegiado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO TEMA 608/STF (ARE 709.212/DF). CONFORMIDADE DA TURMA RECURSAL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO LOCAL. RECLAMAÇÃO REJEITADA.

I – CASO EM EXAME

Reclamação apresentada por Município contra acórdão de Turma Recursal que aplicou a prescrição trintenária para a cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária nula. O Município alega que a decisão violou a tese firmada no Tema 608 do STF e em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) julgado pela Turma de Uniformização local, defendendo a incidência da prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão reclamado, ao aplicar o prazo prescricional trintenário para a cobrança de FGTS, ofendeu a tese fixada no Tema 608 do STF e o entendimento firmado em PUIL, considerando a data do ajuizamento da ação e a modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte.

III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), ao alterar o prazo prescricional para a cobrança do FGTS para cinco anos, modulou os efeitos da decisão (proferida em 13/11/2014). Para os prazos prescricionais já em curso na referida data, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial, ou 5 anos contados da data da decisão. 4. O STJ (REsp 1.841.538/AM) confirmou que a referida modulação se aplica também às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública. 5. No caso concreto da reclamação, o vínculo teve início antes de 13/11/2014 e a ação foi ajuizada em maio de 2019 (dentro do prazo de cinco anos após a decisão do STF). Portanto, incide a regra de transição que garante a aplicação do prazo prescricional aplicável à época (trintenário), evidenciando que a Turma Recursal decidiu em absoluta conformidade com o STF e não contrariou o PUIL do tribunal local.

IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Reclamação conhecida e rejeitada. Teses de julgamento: 1. A tese da Turma de Uniformização sobre a prescrição da cobrança de FGTS deve ser interpretada à luz das peculiaridades de cada caso e em estrita observância à modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212/DF). 2. É devida a aplicação da prescrição trintenária quando o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do STF (13/11/2014) e a ação foi ajuizada dentro do quinquênio subsequente à referida decisão, independentemente de a demanda ser proposta contra a Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX.

(TJES, Reclamação, Turma de Uniformização, Relator: Jorge Orrevan Vaccari Filho, Data de Julgamento: 26/09/2025)

Ante o exposto, VOTO no sentido de acompanhar integralmente a Eminente Relatora.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - membro